Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-35.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-35.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CESAR PAIVA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. VALE-REFEIÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor da Guarda Civil Municipal contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao lustro legal, julgou improcedentes os pedidos de diferenças de horas extras, adicional noturno e vale-refeição, e acolheu parcialmente o pedido de adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário-base, com apuração em liquidação. No recurso, o Apelante sustenta a suspensão ou interrupção da prescrição por requerimentos administrativos formulados pelo sindicato, a suficiência da prova documental para demonstrar horas extras e labor noturno, a incidência de presunção decorrente da não exibição de documentos pelo Apelado e a ampliação do alcance condenatório quanto às verbas postuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se requerimentos administrativos genéricos formulados por entidade sindical, sem individualização do servidor, suspendem ou interrompem a prescrição quinquenal em favor do Apelante; (ii) estabelecer se a prova produzida comprova o labor extraordinário apto a justificar o pagamento de diferenças de horas extras; (iii) determinar se os elementos constantes dos autos demonstram o efetivo trabalho em horário noturno e o inadimplemento do respectivo adicional; e (iv) verificar se há fundamento jurídico e probatório para ampliar a condenação relativa ao adicional de periculosidade e ao vale-refeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de modo que, nas relações de trato sucessivo, prescrevem as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

4. Requerimentos administrativos genéricos formulados pelo sindicato, sem individualização nominal do servidor e sem demonstração de instauração de procedimento administrativo específico, não suspendem nem interrompem a prescrição em favor do Apelante.

5. A incidência das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF não afasta a limitação quinquenal das parcelas anteriores ao lustro legal nas obrigações de trato sucessivo.

6. O pagamento de horas extras exige prova segura da jornada efetivamente cumprida, da extrapolação dos limites normativos e da ausência de compensação ou contraprestação, incumbindo ao autor/Apelante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Escalas e planilhas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de controle individualizado de ponto, registros de entrada e saída ou outros elementos objetivos, não bastam para comprovar labor extraordinário habitual apto a amparar condenação contra a Fazenda Pública.

8. A não exibição de documentos pela parte adversa não gera presunção automática e irrestrita de veracidade, porque a incidência do art. 400 do CPC depende da pertinência específica do documento, de sua guarda exclusiva pela parte contrária, de provocação processual adequada e da análise conjunta do acervo probatório.

9. A ausência de iniciativa do autor/Apelante para robustecer a instrução probatória no momento processual oportuno impede a transferência integral do insucesso probatório à Administração Pública.

10. O adicional noturno previsto no art. 252 da Lei Municipal nº 794/2017 depende da demonstração concreta do efetivo exercício de trabalho entre 22h e 5h, não sendo vantagem inerente ao cargo.

11. Planilhas de cálculo constituem mera demonstração aritmética e não substituem a prova do fato gerador da verba, razão pela qual, sem comprovação idônea do labor extraordinário ou noturno, permanecem insuficientes para embasar decreto condenatório.

12. O pedido de vale-refeição não prospera quando ausentes base normativa individualizada, demonstração clara dos critérios de aquisição do direito e prova específica das parcelas inadimplidas.

13. O adicional de periculosidade encontra suporte no art. 254 da Lei Municipal nº 794/2017, que prevê o pagamento de 30% sobre o salário-base aos servidores da Guarda Civil Municipal, mas sua retroação permanece limitada pela prescrição quinquenal e pela apuração do quantum em liquidação.

14. A manutenção da sentença preserva a legalidade, evita enriquecimento sem causa e assegura que a execução observe os contracheques e os demais elementos pertinentes, inexistindo fundamento jurídico ou probatório idôneo para ampliação da condenação.

15. Subsiste a sucumbência recíproca fixada na origem, com suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade de justiça, e a majoração da verba honorária recursal deve ser postergada para a liquidação, diante da iliquidez da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Requerimento administrativo genérico formulado por sindicato, sem individualização do servidor e sem prova de procedimento administrativo específico, não suspende nem interrompe a prescrição quinquenal em favor do substituído.

2. O pagamento de horas extras e de adicional noturno a servidor público exige prova idônea da efetiva prestação do serviço nas condições legalmente previstas, não bastando escalas ou planilhas unilaterais.

3. A presunção decorrente da não exibição de documentos, nos termos do art. 400 do CPC, não supre a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito.

4. O adicional de periculosidade previsto em lei municipal submete-se à prescrição quinquenal e à apuração do quantum em liquidação, não autorizando retroação automática para além dos limites reconhecidos na sentença.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 219, 373, I, 400, 1.003, § 5º, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 794/2017, arts. 252 e 254. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; Súmula 443 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000263-35.2022.8.05.0154, em que é Apelante
CÉSAR PAIVA PEREIRA DE OLIVEIRA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.